Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711310-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA, RUTH HELENA VILHENA BALBINO DE SOUZA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA e outro (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de n.o 0707693-53.2022.8.07.0001 sob o procedimento comum ajuizada pelos agravantes em desfavor de G10 URBANISMO S/A e outros, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos do contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos (ID 119227492, dos autos originais): “Trata-se de pedido de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, formulado em petição inicial íntegra, em que são partes as pessoas acima epigrafadas. Aduz a parte autora que celebrou com as rés contrato para aquisição de imóvel Quadra 14, Lote 08, no Loteamento Residencial Jardim de Versailles, em Valparaíso de Goiás, Goiás. Aduz que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas abusivas. Postula a declaração de nulidade das cláusulas contratuais e rescisão do pacto. O autor postula a concessão de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do contrato, até decisão final nos presentes autos, devendo as requeridas se absterem de realizar qualquer tipo de cobrança (prestações mensais e/ou intermediárias, impostos, taxas, entre outros que recaiam sobre o lote e/ou sobre o contrato rescindendo), bem como não incluam os nomes da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No mérito, postula a declaração de nulidade das cláusulas contratuais e rescisão do pacto, por culpa da rés. Ao final, o autor requer a manutenção da tutela de urgência postulada, com a condenação da ré a implementação do tratamento médico a ele indicado, além da condenação ao pagamento de indenização para compensação dos danos morais que alega ter sofrido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não é possível constar de plano o direito da parte autora, isso porque a constatação da abusividade das cláusulas contratuais, nos termos pretendidos pela parte autora, é matéria que depende de contraditório e de dilação probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Ademais, não alterado o contrato em sede antecipatória, uma vez inadimplente a parte autora, não haverá como suprimir os efeitos da mora, como a cobrança, a imposição de restrição e protesto, a retomada do bem. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO DÉBITO DE PARCELAS VENCIDAS EM CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal objetivando a suspensão do desconto de parcelas em conta corrente e a emissão de boleto bancário para pagamento do financiamento. 2. Ausente a probabilidade do direito do agravante que visa, por ato unilateral, alterar as disposições contratuais quanto a forma e prazo de quitação do débito, de modo a impor, forma de quitação mais onerosa ao credor, o que é manifestamente inadmissível ante ao que dispõe os artigos 313 e 315 do Código Civil. 3. O pagamento de financiamento mediante débito em conta corrente representa garantia de pagamento que influencia diretamente na formação dos preços, com abatimento do risco no cálculo dos juros remuneratórios incidentes e demais vantagens em benefício do consumidor, além de evitar os gastos operacionais para recebimento dos pagamentos por boleto bancário, o que possibilita a redução dos custos do financiamento repassados ao contratante. Assim sendo, não há como promover a alteração unilateral do contrato, porquanto a avença decorreu da livre manifestação de vontade das partes contratantes, que estabeleceram o débito das parcelas em conta corrente como meio de pagamento do financiamento, não havendo qualquer ilegalidade neste tipo de amortização das parcelas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1352356, 07097508120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, indefiro o requerimento de concessão da tutela de urgência. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (NUVIMEC), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se a parte ré, via correios (artigo 246, I, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). (...)”. Em suas razões recursais (ID 34347957), afirmam que ingressaram com a ação de rescisão de contrato, referente à compra do imóvel denominado Quadra 14, Lote 08, Loteamento Residencial Jardim de Versailles, Valparaíso – GO. Alegam que a relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Argumentam que decidiram, em definitivo, rescindir o contrato, assim, não há razões para o prosseguimento do pagamento das parcelas vencidas ou vincendas e demais ônus que recaiam sobre o imóvel. Afirmam que é direito seu rescindir o contrato e que o pedido não é apenas de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, mas, principalmente, a rescisão do contrato. Asseveram que o objetivo é a rescisão do contrato e que a questão da culpa será objeto de decisão pelo juízo a quo, sendo certo que a rescisão ocorrerá, seja por culpa exclusiva das agravadas ou, subsidiariamente, por vontade dos agravantes. Assim, entendem que, enquanto não houver decisão judicial, devem ser suspensas as obrigações contratuais. Alegam que eventuais ilegalidades das cláusulas contratuais devem ser analisadas no momento oportuno, de modo que, neste momento processual, os agravantes possuem o direito de resilição unilateral e, por isso, a suspensão do pagamento das parcelas e demais ônus do contrato. Afirmam que a manutenção dos pagamentos, diante do pedido de rescisão do contrato, acarretaria em desnecessário gravame aos agravantes, que teriam que continuar a pagar as prestações, cujo contrato pretendem rescindir. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ao final, postulam o provimento do recurso para determinar: a) a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes até a decisão final do processo, sendo que as agravadas devem se abster de efetuar cobrança das parcelas vencidas e/ou vincendas e demais ônus, a contar do recebimento da notificação extrajudicial enviado pelos agravantes (20/01/2022) ou, subsidiariamente, da data do ajuizamento da ação de rescisão de contrato; b) que as agravadas se abstenham de incluir o nome dos agravantes nos serviços de proteção ao crédito ou promovam o protesto extrajudicial. A decisão de ID 34439193 determinou que os agravantes comprovassem a necessidade da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 34515696). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Os agravantes pretendem rescindir o contrato de promessa de compra e venda do imóvel denominado Quadra 14, Lote 08, Residencial Jardim de Versailles, Valparaíso – GO, sob o argumento de que já manifestaram o desinteresse em continuarem com o contrato firmado, razão pela qual não é devido o pagamento das parcelas do contrato. Compulsando os autos originários, verifica-se que os agravantes formularam ainda pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais e, caso não seja esse o entendimento do juízo, que o contrato seja rescindido por culpa das agravadas bem como que a multa contratual seja reduzida para o importe de 10% dos valores pagos. Em juízo de cognição perfunctória, não se pode de antemão afirmar a nulidade de cláusulas contratuais, matéria cujo exame depende de dilação probatória. Sendo assim, embora não se verifique, neste momento processual, a demonstração de culpa das agravadas a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito dos agravantes de findar o contrato pactuado. O art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. Diante disso, considerando que não há mais interesse dos agravantes em manter o contrato firmado, e que ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato, a discussão acerca da culpa na rescisão do contrato e da multa deve ser decidida por ocasião do julgamento do processo. A orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela possibilidade de suspensão do pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Além disso, a manutenção dos efeitos do contrato só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1329399, 07502269820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pelos autores. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129741, 07086769420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, há elementos nos autos que evidenciam, ao menos nesta fase de cognição superficial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso as intimações das agravadas, uma vez que ainda não foram citadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora